Tribunal: STF
Processo: ARE 1496351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA – PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO CONTRIBUINTE



    1.Representa a prescrição elemento indispensável à estabilidade e consolidação das relações jurídicas ocorridas em sociedade, assegurando-lhes permanência, durabilidade e certeza no tempo, cuidando-se, inclusive, de matéria de ordem pública.



    2.Constatada será a ocorrência da prescrição, com observância do estabelecido pelo artigo 174 do CTN, ao se verificar a transgressão do lapso temporal fixado pelo referido dispositivo, qual seja, 05 (cinco) anos para a ação de cobrança do crédito tributário em comento, contados da data de sua formalização definitiva. Precedente.



    3.Registre-se que “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) sempre retroage à data da propositura da ação (art. 219. § Io. do CPC. c/c o art. 174, L, do CTN)”, REsp 1642067/RS – frise-se que a LC 118/2005 entrou em vigor em 09/06/2005.



    4.No caso concreto, a declaração foi entregue em 28/05/1997 (nº 0274906, esta a corresponder à CDA executada, ID 87283652 - Pág. 39 e, em persistindo a dúvida, diante do documento apresentado, cabia à parte executada trazer dado contrário, mas não o fez), sobrevindo o ajuizamento executivo em julho/2000, ID 87283652 - Pág. 37, tendo havido comparecimento espontâneo da devedora no ano 2002, ID 87283652 - Pág. 54, retroagindo à data do ajuizamento, como visto, inexistindo provas de mora da União : portanto, não se há de falar em prescrição.



    5.Cediço que a pretendida responsabilização tributária de sócio demanda a comprovação, por parte da Fiscalidade, de alguma das hipóteses previstas no art. 135, do CTN.



    6.Necessária se faz a demonstração da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou ainda da dissolução irregular da empresa, inadmitindo-se, em dito contexto, a pessoal responsabilização de sócios, tão somente em virtude do inadimplemento de tributos (Súmula 430, STJ).



    7.A Súmula 435, STJ, dispõe “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.



    8.Consta da r. sentença informação de existência de certidão de Oficial de Justiça apontando a não localização da empresa, ID 87283653 - Pág. 65, constatação esta que não foi afastada pela parte interessada.



    9.Recorde-se ao polo privado que o ônus da prova compete a quem alega, art. 333, inciso I, CPC vigente ao tempo dos fatos, constando da causa elementos probatórios contrários aos seus anseios, porque puramente teórica a apelação, no tocante à ausência de dissolução irregular – não há qualquer indício de que esteja funcionando.



    10. Não é a União quem deve demonstrar a aptidão ou inaptidão empresarial, mas a ser a empresa ou seu sócio, a fim de se desvencilhar da evidenciada e comprovada dissolução irregular à espécie.



    11. Demonstrada a dissolução irregular, via certidão lavrada por Oficial de Justiça, e nada em sentido contrário provando o interessado, evidente a prevalecer o ato oficial, dotado de fé-pública, atrelando-se à presunção de certeza do crédito tributário, que permanece hígido, inabalado.



    12. Importante seja frisado, ainda, que, se perfeita causa para o redirecionamento da execução a responsável tributário, em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica, também não se há de falar em prescrição, se antes disso inexistia hipótese para que o particular fosse responsabilizado pelo crédito, evidente. Precedente.



    13. O C. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, REsp 1201993/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019, firmou a seguinte tese (vide inteiro teor).



    14. Para a verificação da prescrição ao redirecionamento, imprescindível que a parte interessada apresente marcos temporais de quando ocorrida a hipótese para redirecionamento, demonstre efetiva inércia fazendária e prove as suas alegações, situações estas inocorridas no caso concreto.



    15. No caso em exame, ajuizada a execução no ano 2000, como retro fundamentado, já em 2001 a Fazenda Nacional pugnou pela inclusão de Carlos no polo passivo da demanda, bem como a sua citação, ID 87283652 - Pág. 50, o que foi deferido pelo E. Juízo de Primeiro Grau no mesmo ano, ID 87283652 - Pág. 51.



    16. A citação ocorreu apenas no ano 2008, ID 87283652 - Pág. 56, não, por inércia do credor, mas por exclusivo mecanismo do Judiciário, incidindo à espécie a Súmula 106, STJ, afigurando-se descabido prejudicar a União por ato que refoge à sua alçada, afinal ambicionou por inclusão do sócio e citação lá no ano 2001, inexistindo ao processo prova de falha fazendária, ônus que também competia ao polo privado (“quod non est in actis, non est in mundo”).



    17. Ausentes honorários recursais, diante da incidência do encargo legal, ApCiv 0004290-32.2016.4.03.6126, Desembargador Federal Hélio Nogueira, TRF3 - Primeira Turma, e-DJF3 Judicial 1 data:16/04/2018.



    18. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão no julgado, sem efeitos infiringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente